Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DEBORA CRISTINA MACIEL FONSECA - CPF: 028.482.661-80 (RECORRIDO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), WILSON LEITE DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 012.740.021-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. PARTE MENOR.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. TROCA DE VOO. AUMENTO DE CONEXÃO E TEMPO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente reconheço a ilegitimidade ativa
ex officio
do menor PEDRO AUGUSTO MACIEL FONSECA MAGALHÃES, tendo em vista a vedação legal disposta no artigo 8o da Lei 9.099/95.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos DEBORA CRISTINA MACIEL FONSECA, WILSON LEITE DE MAGALHAES JUNIOR e
PEDRO AUGUSTO MACIEL FONSECA MAGALHÃES
postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento prévio de voo, com a realocação dos Recorridos em outro voo mais longo e com maior conexão, no trajeto de Maceió à Cuiabá, totalizando o tempo total de 16 (dezesseis) horas.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Em que pese a Recorrente tenha comunicado os Recorridos com antecedência de 44 (quarenta e quatro) dias da alteração do voo, em razão da malha aérea, entendo que o ato ilícito restou configurado.

5. No caso, os Recorridos adquiriram os voos de Maceió à Cuiabá da seguinte forma: Saindo no dia 09/02/2020 às 03h30min de Maceió, com conexão em Campinas e chegando em Cuiabá às 11h30min do dia 09/02/2020, sendo um total de 08h de voo.

6. Os Recorridos tentaram a realocação em outro voo de mesmo padrão de tempo, contudo, a Recorrente recusou e forneceu os seguintes voos: Saindo no dia 09/02/2020 às 18h00min de Maceió e chegando na escala de Recife às 18h55min, saindo de Recife às 03h05min e chegando na escala de Campinas ás 06h15min, saindo de Campinas às 08h00min e chegando em Cuiabá 09h05min do dia 10/02/2020, sendo um total de 16h de voo.

7. Nesse caso a alteração do voo teve aumento de conexão e dobrou o tempo de voo, consequentemente, restou configurada a falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos Recorridos, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Danos materiais comprovados.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos DEBORA CRISTINA MACIEL FONSECA, WILSON LEITE DE MAGALHAES JUNIOR e
PEDRO AUGUSTO MACIEL FONSECA MAGALHÃES
postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento prévio de voo, com a realocação dos Recorridos em outro voo mais longo e com maior conexão, no trajeto de Maceió à Cuiabá, totalizando o tempo total de 16 (dezesseis) horas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos Recorridos e danos materiais no valor de R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos).

A Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020